Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725649-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Eudes Oliveira Ribeiro Jemine Caitano Ribeiro de Melo Agravada: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eudes Oliveira Ribeiro e Jemine Caitano Ribeiro de Melo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo no 0709919-31.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra a decisão de ID 127212819, que indeferiu a tutela de urgência (ID 128948355). A parte embargante argumenta que a decisão embargada teria sido omissa ao não verificar que o real fundamento do pedido de tutela de urgência não tem natureza satisfativa, como foi dito naquela peça, mas, sim, cautelar, já que a pretensão de urgência consistia em bloquear o imóvel a fim de que ele não fosse dado em garantia pela parte ré ou embaraçado de qualquer forma. É o necessário. Decido. Quanto a todos os vícios que podem estar presentes em determinada decisão ou sentença e que sejam capazes de habilitar a apreciação dos embargos declaratórios, vale definir que, de acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença é contraditória quando contém proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Há omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Os embargos merecem acolhimento, pois, de fato, a decisão embargada foi omissa ao não apreciar o real fundamento e a verdadeira finalidade do pedido de tutela de urgência, que não tem natureza satisfativa, como foi dito naquela peça, mas, sim, cautelar, já que a pretensão consistia em bloquear o imóvel a fim de que ele não fosse dado em garantia pela parte ré ou embaraçado de qualquer forma. No entanto, mesmo com o reconhecimento da omissão e a apreciação do real fundamento e da verdadeira finalidade do pedido de tutela de urgência, a pretensão não prospera, considerando que, por mais que haja a probabilidade dos eventuais direitos de domínio da parte autora sobre o bem imóvel, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja concedida, pois a condição irregular do imóvel impede que ele seja dado em garantia formal de contrato, além de impedir sua penhora. É possível, todavia, que a constrição recaia sobre os eventuais direitos de domínio da parte requerida sobre o bem. Ainda assim, não é possível conceder a tutela porque a parte requerente não apresentou elementos que demonstrassem que os eventuais direitos da parte ré sobre o imóvel estariam prestes a sofrer qualquer tipo de constrição. Assim, CONHEÇO em parte dos embargos de ID 128948355 e, no mérito, dou-lhes provimento apenas para declarar que a decisão de ID 127212819 apresenta, em sua fundamentação, os argumentos expostos nos parágrafos anteriores. Assim, mantenho indeferida a tutela de urgência, pois, com base no art. 300, caput, do CPC, não há a presença de elementos que indiquem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja concedida. Retifique-se. Intimem-se. Cumpram-se as demais diretrizes da decisão embargada.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 37901037), em síntese, que celebraram, aos 10 de abril de 2018, negócio jurídico consistente em “cessão de posse” de imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 16, Casa 22, na R.A. do Jardim Botânico. Argumentam que o Projeto de Urbanismo de Regularização de Parcelamento do solo alusivo ao Condomínio Belvedere Green foi aprovado por meio do Decreto local no 41.185/2020. Acrescentam que foi efetivado o pagamento do preço estipulado, bem como dos valores alusivos ao ITBI e ao IPTU. Asseveram que a sociedade empresária recorrida, responsável pelo referido loteamento, está a exigir a quantia adicional de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para promover os atos destinados à transferência da propriedade do imóvel, o que não estava previsto no instrumento negocial. Verberam, ainda, que as parcelas do loteamento que ainda não foram objeto de transferência de propriedade estão sujeitas à alienação a terceiros ou oferecimento como garantia pela agravada. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a sociedade empresária recorrida seja impedida de oferecer o imóvel em questão em garantia ou promover qualquer ato tendente à prejudicar a posse exercida pelos recorrentes. Postulam, ainda, pelo provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37901038). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar à sociedade empresária agravada que se abstenha de praticar atos que prejudiquem o exercício, pelos recorrentes, das faculdades inerentes à propriedade de bem imóvel situado em loteamento. De acordo com a regra prevista no art. 18 da Lei no 6.766/1979, aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, é responsabilidade do loteador submetê-lo ao registro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que seja mantido o aludido ato de aprovação. Caso seja regularizado o loteamento ou desmembramento, o adquirente do lote poderá obter o respectivo registro da transferência da propriedade, ao comprovar o pagamento do preço avençado, “valendo para tanto o compromisso de venda e compra devidamente firmado”, nos termos do art. 41 da Lei no 6.766/1979. No caso em análise o imóvel em questão está situado no Condomínio Belvedere Green cujo Projeto de Urbanismo de Regularização de Parcelamento do solo foi aprovado por meio do Decreto local no 41.185/2020. Não constam nos autos, porém, informações a respeito do efetivo cumprimento das diretrizes de urbanização previstas no projeto aludido. Nesse contexto é importante ressaltar que o negócio jurídico celebrado pelas partes inicialmente prevê expressamente a responsabilidade da alienante em promover os atos necessários à transferência da propriedade do bem imóvel, após a efetiva regularização do loteamento, mediante a comprovação do cumprimento das obrigações pelo adquirente (Id. 119376887 dos autos do processo de origem). O imóvel em questão já tem matrícula individualizada, em que figura como proprietária a sociedade empresária recorrida (Id. 126577913 dos autos do processo de origem) e os recorrentes coligiram aos autos os elementos de prova que indicam a celebração de “cessão de direitos” com a adquirente original do imóvel, além do pagamento do respectivo ITBI (Id. 119376887 e Id. 126577915 dos autos do processo de origem). Ademais, o documento constante no Id. 126577910 dos autos do processo de origem indica que a sociedade recorrida está a exigir a quantia de R$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) para promover os atos necessários à transferência da propriedade do bem imóvel. Diante desses elementos as alegações articuladas pelos recorrentes afiguram-se verossímeis, tendo em vista que não há previsão no instrumento negocial a respeito da possibilidade de exigência da aludida quantia, nem mesmo informações a respeito da efetiva regularização do loteamento em questão. Além disso o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois é necessário resguardar, no caso em exame, a pretensão exercida pelos ora recorrentes, destinada à eventual adjudicação compulsória do bem imóvel objeto da lide. Nesse sentido, a despeito da necessidade de instauração do contraditório no âmbito do processo de origem para que o Juízo singular possa avaliar a possibilidade de adjudicação compulsória no caso em análise, a pretensão recursal ora em exame destina-se apenas evitar que o loteador promova atos que obstem o eventual exercício, pelos recorrentes, das faculdades inerentes à propriedade de bem imóvel em questão. Feitas essas considerações, defiro a tutela antecipada requerida para determinar à recorrida que se abstenha de oferecer em garantia o bem imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 16, Casa 22, Jardim Botânico, bem como de promover eventuais atos que possam obstar, de algum modo, o eventual exercício, pelos recorrentes, das faculdades inerentes à propriedade de bem imóvel aludido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator